Tribunal: STF
Processo: ARE 1510510
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE OFTALMOGISTA – OPTOMETRISTA - ADPF 131 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FORMAÇÃO SUPERIOR - ATIVIDADE ILEGAL NÃO COMPROVADA – EXERCÍCIO NAS DEPENDÊNCIAS OU PROXIMIDADES DE EMPRESA ÓPTICA – VEDAÇÃO. - Reconhecida a validade e a recepção das restrições ao exercício da profissão de optometrista, constantes dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e dos arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34, pelo STF, ao julgar a ADPF 131/DF, cujos efeitos foram modulados no julgamento dos embargos de declaração, é lícita a atividade aos profissionais que ostentam a formação de nível superior, como na hipótese. Todavia, nos termos do art. 16 do último diploma legal citado, o estabelecimento comercial de venda de lentes de grau não pode ter consultório médico ou escritório de optometrista em suas dependências, devendo ser reformada em parte a sentença para coibir a referida prática” (fl. 1, e-doc. 169, grifos nossos).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 180).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. III e IV do art. 1º e o inc. XIII do art. 5º da Constituição da República.



    Sustentam terem qualificação de nível superior e que “as restrições enumeradas nos arts. 38, 39 e 41 do Decreto nº 20.931/32 e arts. 13 e 14 do Decreto nº 24.492/34 limitam-se aos optometristas de nível técnico, ou seja, sem qualificação de nível superior, de rigor que nenhum aspecto ou função do exercício profissional dos optometristas pode ser impedido” (fl. 9, e-doc. 187).



    Alegam que, “de acordo com o disposto pelos elencados artigos constitucionais, o recorrente deverá exercer a sua atividade sem qualquer impedimento e, portanto, não deverá ser impedido de realizar exames relativos ao atendimento primário de saúde visual de acordo com a ADPF 131, prescrever lentes corretivas, manter consultórios em óticas e encaminhar pacientes para outros profissionais caso detectadas patologias, e demais atividades inerentes do profissional da optometria” (fl. 12, e-doc. 187).



    Afirmam que “a jurisprudência utilizada como base é o julgamento da ADPF 131, contudo anterior ao julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Procurador Geral da República. Diante dos embargos declaratórios opostos, em sede de análise do pedido liminar formulado, no dia 8 de outubro de 2021, portanto posterior às jurisprudências utilizadas para o embasamento da digníssima decisão monocrática do relator no presente processo, o Eminente Ministro Gilmar Mendes deferiu o pedido liminar para determinar que sejam excluídos dos efeitos da decisão outrora proferida nos autos da ADPF 131 quanto aos profissionais que tenham sido qualificados por instituição regularmente instituída mediante autorização do Estado e por ele reconhecida” (fl. 12, e-doc. 187).



    Pedem “ seja o presente Recurso extraordinário conhecido e provido para o fim de declarar a afronta aos artigos art. 1º, incisos III e IV e art. 5º, XIII da Constituição Federal, bem como art. 323, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reformando-se a decisão recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais, negando-se provimento de forma integral ao recurso de apelação” (fl. 16, e-doc. 187).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal nos seguintes termos:



     “O recurso não ataca o acórdão em fundamento cuja desconstituição é imprescindível à inversão do julgado, a saber: 



    ‘Todavia, o Decreto n. 24.492/1934 que ‘baixa instruções sobre o decreto n. 20.931, de 11 de janeiro de 1932, na parte relativa à venda de lentes de graus’, estabelece: 



    Art. 16 O estabelecimento comercial de venda de lentes de grau não pode ter consultório médico, em qualquer de seus compartimentos ou dependências, não sendo permitido ao médico sua instalação em lugar de acesso obrigatório pelo estabelecimento. 



    § 1º É vedado ao estabelecimento comercial manter consultório médico mesmo fora das suas dependências; indicar médico oculista que dê aos seus recomendados vantagens não concedidos aos demais clientes e a distribuir cartões ou vales que deem direito a consultas gratuitas, remuneradas ou com redução de preço. 



    Na espécie, a primeira ré está situada à Avenida Vitorino Dias n. 40 e o consultório do segundo réu, à Avenida Vitorino Dias n. 40-B, tal como restou consignado na audiência, o que afronta a norma acima transcrita, que veda o exercício profissional no mesmo estabelecimento ou em anexo ao estabelecimento de comercialização de artigos óticos. 



    O segundo réu declarou em audiência que realiza consultas e exames em local anexo à ótica de sua propriedade, mas que os estabelecimentos possuem endereço e CNPJ diferentes, sendo as entradas separadas. 



    Ora, não restam dúvidas de que a atividade de optometria é prestada nas proximidades da pessoa jurídica, lado a lado, tratando-se de ótica que comercializa a venda de lentes e óculos. 



    Assim, em relação a este pedido, razão assiste à autora, devendo a sentença ser modificada em parte para que o segundo réu se abstenha de manter consultório de optometria em local anexo ou próximo a seu estabelecimento comercial de vendas de artigos óticos, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a 100 (cem) dias. (fls. 7/8, doc. nº 134, /002)’. 



    Sendo assim, o entendimento colegiado não foi refutado eficazmente pela parte recorrente, não havendo ela demonstrado equívoco nas conclusões da Turma Julgadora.



    Tal situação impede a ascensão do recurso, conforme o disposto na Súmula 283/STF.



    (...) Diante do exposto, inadmito o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil” (e-doc. 192).



    4. No recurso extraordinário com agravo, os agravantes alegam inaplicabilidade da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal (e-doc. 204).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 131, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal decidiu:



    “Ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Artigos 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e artigos 13 e 14 do Decreto 24.492/34. 3. Optometristas com atuação prática mitigada. Proibição de instalação de consultórios e procedência na avaliação de acuidade visual de pacientes. Vedação à confecção e comercialização de lentes de contato sem prescrição médica. 4. Limitações ao exercício da profissão. Supostas violações aos art. 1º, incisos III (dignidade da pessoa humana) e IV (livre iniciativa, isonomia e liberdade ao exercício de trabalho, ofício e profissão); art. 3º, inciso I; art. 5º, caput, incisos II, XIII, XXXV, LIV, LVI, §§1º e 2º; art. 60, § 4º, inciso IV (segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade); art. 6º, caput, e art. 196 (direito à saúde, no que tange à prevenção), todos da Constituição Federal. 5. Incidência do art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal de 1988. Reserva legal qualificada pela necessidade de qualificação profissional. Atividade com potencial lesivo. Limitação por imperativos técnico-profissionais, referentes à saúde pública. Ausência de violação à liberdade profissional, à proporcionalidade e à razoabilidade. Ponderação de princípios promovida pelo legislador. Inexistência de violação à preceito fundamental. 6. Normas recepcionadas pelas Constituições posteriores às legislações e pela Constituição Federal de 1988. 7. Ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente, declarando a recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34, e realizando apelo ao legislador federal para apreciar o tema” (DJe 21.10.2020).



    No julgamento dos embargos de declaração, este Supremo Tribunal integrou o acórdão embargado e modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos:



    “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 2. Embargos de Declaração e Segundos Embargos de Declaração. Análise conjunta. 3. Nulidade. Ausência de nova abertura de vistas à PGR. Manifestação anterior. Preclusão consumativa. Ausência de Impugnação. Nulidade não configurada. 4. Nulidades. Ausência de manifestação pedido de destaque. Inexistência de direito à manifestação anterior ao julgamento. Impedimento de Ministro. Atuação prévia como Advogado-Geral da União. Processo objetivo. Nulidades não configuradas. 5. Mérito. Optometristas de nível superior. Apelo ao legislador. Contradição. Insuficiência de proteção a direito fundamental. Provimento parcial. Modulação de efeitos” (DJe 5.11.2021).



    O pedido da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 131 foi de não recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto n. 20.931/32 e dos arts. 13 e 14 do Decreto n. 24.492/34 ou de interpretação conforme, para que as restrições desses artigos não se aplicassem aos optometristas graduados por instituição de nível superior. Não foi objeto dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental o § 1º do art. 16 do Decreto n. 24.492/34.



    7. No recurso extraordinário, o agravante não impugnou fundamento do acórdão recorrido de incidência na espécie do § 1º do art. 16 do Decreto n. 24.492/34:



    “Todavia, o Decreto n. 24.492/1934 que ‘baixa instruções sobre o decreto n. 20.931, de 11 de janeiro de 1932, na parte relativa à venda de lentes de graus’, estabelece: 



    Art. 16 O estabelecimento comercial de venda de lentes de grau não pode ter consultório médico, em qualquer de seus compartimentos ou dependências, não sendo permitido ao médico sua instalação em lugar de acesso obrigatório pelo estabelecimento. 



    § 1º É vedado ao estabelecimento comercial manter consultório médico mesmo fora das suas dependências; indicar médico oculista que dê aos seus recomendados vantagens não concedidos aos demais clientes e a distribuir cartões ou vales que deem direito a consultas gratuitas, remuneradas ou com redução de preço. 



    Na espécie, a primeira ré está situada à Avenida Vitorino Dias n. 40 e o consultório do segundo réu, à Avenida Vitorino Dias n. 40-B, tal como restou consignado na audiência, o que afronta a norma acima transcrita, que veda o exercício profissional no mesmo estabelecimento ou em anexo ao estabelecimento de comercialização de artigos óticos. 



    O segundo réu declarou em audiência que realiza consultas e exames em local anexo à ótica de sua propriedade, mas que os estabelecimentos possuem endereço e CNPJ diferentes, sendo as entradas separadas. 



    Ora, não restam dúvidas de que a atividade de optometria é prestada nas proximidades da pessoa jurídica, lado a lado, tratando-se de ótica que comercializa a venda de lentes e óculos. 



    Assim, em relação a este pedido, razão assiste à autora, devendo a sentença ser modificada em parte para que o segundo réu se abstenha de manter consultório de optometria em local anexo ou próximo a seu estabelecimento comercial de vendas de artigos óticos, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a 100 (cem) dias. (fls. 7/8, doc. nº 134, /002)” (e-doc. 180, grifos nossos).



    A ausência de impugnação desse fundamento, suficiente para a manutenção da decisão, atrai a incidência das Súmulas ns. 283 e 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.303.699-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.130.505-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.5.2019).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL AOS COFRES PÚBLICOS. ENTENDIMENTO REAFIRMADO NO JULGAMENTO DO ARE 824.781-RG (REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 836). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 722.483-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma Turma, DJe 23.9.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora